Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23543444, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais de ID: 20707157, relativos ao anuente ALCÍSIO ALVES RODRIGUES. No ID: 26161749, o SINDIRETA, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", não se opôs à impugnação do DF e reiterou o pedido de retificação do PCT n. 0748104-15.2020.8.07.000 (ID: 21194853), com o destaque da verba honorária contratual. No ID: 24823642, a Contadoria Judicial anexou os cálculos dos demais servidores que prosseguem na ação (ALENCAR RODRIGUES FARIAS, ALDECY MENDES DA SILVA, ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE, ALDENEIDE SOARES DE OLIVEIRA e ALESSANDRO DE A. SANTOS CARVALHO). No ID: 26161749, o SINDIRETA apresentou pedido de habilitação dos sucessores de ALENCAR RODRIGUES FARIAS. Devidamente intimado acerca do pedido de sucessão processual, o DF não se opôs (ID: 26447192). Passo a decidir. Ao compulsar os autos do PCT n. 0748104-15.2020.8.07.000, verifico que consta decisão da COORPRE determinando que se aguarde a solução a respeito da impugnação dos cálculos judiciais (ID: 25283589). Com efeito, ante a ausência de divergência entre as partes, acolho a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID: 23543444. Determino a retificação do precatório expedido em favor de ALCISIO ALVES RODRIGUES, segundo a memória de cálculo de ID: 23543445, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 28 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador